Tribunal: TJMT
Processo: 1008427-59.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008427-59.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), LINDOMAR DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 899.058.901-06 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO – ENGENHEIRO AGRÔNOMO – MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em princípio, a aprovação e classificação em cadastro de reserva, não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784. Diante da falta de demonstração de plano da preterição alegada, ou seja, ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não há que se reparar o decisum hostilizado. 4. Recurso desprovido”.
(N.U 1003187-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar interposto por LINDOMAR DE OLIVEIRA ALVES, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança nº 921-84.2018.811.0053 (Código 86310), por ele impetrado, a fim de que seja determinada a sua nomeação e posse ao cargo de engenheiro agrônomo.

Alega o Recorrente que se inscreveu no concurso público, regulamentado pelo Edital n. 001/2014 da Prefeitura do Município de Santo Antônio do Leverger, de 14 de abril de 2014, que previa uma vaga para o cargo de Engenheiro Agrônomo.

Sustenta que foi classificado em 3º lugar, e que a candidato aprovada em primeiro lugar foi convocada, mas desistiu da posse, razão a qual, o candidato aprovado em 2º lugar foi nomeado, ficando assim, em primeiro na lista para quando surgisse a próxima vaga.

Assevera, que ao invés do agravado promover a sua nomeação, contratou-o temporariamente, mantendo-o na precariedade e que já foi comunicado, informalmente, que seu contrato não será renovado, e que outro engenheiro agrônomo (Wender Matheus Cândido) já foi contratado para ocupar o cargo.

Argumenta que ocorreu “
error in judicando
” na decisão proferida pelo juízo
a quo
, seja porque equivocou-se na interpretação da lei, seja por que não adequou corretamente os fatos ao plano abstrato da norma.

Afirma, que as contratações temporárias tem o condão de transformar a mera expectativa de direito do agravante em obter a nomeação e posse, em efetivo direito líquido e certo.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, para determinar a imediata nomeação e posse do agravante no cargo de engenheiro agrônomo conforme direito líquido e certo demonstrado na causa de pedir.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido – id. 2842072 -.

Sem contrarrazões pelo agravado – id. 3606651 -

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 40101485 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LINDOMAR DE OLIVEIRA ALVES
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger nos autos do Mandado de Segurança 921-84.2018.811.0053 (Código 86310), que indeferiu pedido liminar formulado pelo impetrante, a fim de que seja determinada a sua nomeação e posse ao cargo de engenheiro agrônomo.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que LINDOMAR DE OLIVEIRA ALVES foi aprovado em 3 º lugar no concurso público do Município de Santo Antônio do Leverger regido pelo Edital
n. 001/2014 de 14 de abril de 2014, que previa 01 (uma) vaga para o cargo de Engenheiro Agrônomo, ou seja, fora do número de vagas.

Assim, extrai-se que o candidato restou apenas classificado fora dos números de vagas ofertadas pelo certame, o que inicialmente não lhe garantia direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

No entanto, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o surgimento de novas vagas ou a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

Nesse sentido também é o posicionamento adotado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA. Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição. Segurança indeferida.

(N.U 1003911-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

(N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Importante salientar que o mérito da questão deve ser discutido no processo principal, uma vez que a análise do presente agravo deve se limitar a verificar o acerto ou desacerto da referida decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
em sede de cognição sumária.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em apurar se, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar formulado pelo agravante, consistente em determinar que o ente municipal proceda à sua imediata nomeação e posse para o cargo efetivo de Engenheiro Agrônomo.

E quanto, a isso, ao menos neste momento processual, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegada, eis que não entendo que resta demonstrada a preterição.

O art. 37, inciso X da Constituição Federal, assim dispõe que
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”.

Assim, denota-se que a contratação temporária por si só, não se mostra ilegal, desde que realizada para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

Diante disso, entendo que o contrato temporário firmado pelo agravante com o município e, posteriormente com pessoa diversa, não constitui elemento suficiente para demonstrar possível preterição, vez que,
ao menos por ora,
não há indícios de que qual contratação não está prevista nas hipóteses legais, o que teria que ser demonstrado pelo impetrante, para a concessão da tutela provisória de urgência.

Ademais, este é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESRUTURA – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – EDITAL N. 02/2015 – CADASTRO DE RESERVA- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NÃO DEMONSTRADA A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em princípio, a aprovação e classificação em cadastro de reserva, não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784. Diante da falta de demonstração de plano da preterição alegada, ou seja, ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não há que se reparar o decisum hostilizado. 4. Recurso desprovido.

(N.U 1003187-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO – PERITO CRIMINAL - PERFIL ENGENHEIRO ELÉTRICO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço." (N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) 2. Ausentes os requisitos para a concessão da liminar, com a consequente nomeação do candidato ao cargo almejado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

(N.U 1008179-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
a fim de que seja mantida a decisão de indeferimento da liminar, prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020